Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-70.2018.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001400-70.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6934-56 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CALEBE FERREIRA BORGES - CPF: 390.919.291-20 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

CALEBE FERREIRA BORGES

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO CDC AO CASO CONCRETO E A POSSIBILIDADE DE REVISAR CONTRATOS BANCÁRIOS –

PRELIMINARES RECURSAIS DE

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL POR AFRONTA AO ART.330, §2º, DO CPC/15 –REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL: LEGALIDADE DOS ENCARGOS IMPUGNADOS NA AÇÃO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com a orientação pacífica do STJ, o exame do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. (REsp 1678681/SP) Logo, se o autor da demanda suscita que o contrato bancário firmado com determinada instituição financeira padece de abusividades/ilegalidades, resta evidente o seu interesse processual no manejo de ação em que se busque a revisão das respectivas cláusulas.

Se,
ao final da ação, não restar evidenciada qualquer abusividade no contrato revisando, caberá ao juízo da causa proceder um exame de mérito da pretensão, com um veredicto de procedência, procedência parcial ou improcedência, em não um juízo de conhecimento ou não do pleito autoral.

Se na exordial a parte autora de relaciona expressamente os encargos contratuais que pretendia controverter, descabe o reconhecimento da inépcia da ação revisional por suposta afronta ao §2º do art.330 do CPC/15.

Não pode ser conhecido o recurso no ponto em que o recorrente busca estabelecer discussão sobre matérias em relação às quais não sucumbiu, nem mesmo minimamente, inexistindo, pois interesse recursal.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

CALEBE FERREIRA BORGES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato
n. 1400-70.2018.8.11.0023 (Cód. 90133) ajuizada por
CALEBE FERREIRA BORGES
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão-somente para declarar a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, bem como para reconhecer a possibilidade, em tese, de revisar contratos bancários, e, consequentemente, condenou o autor, diante da sucumbência mínima do banco réu, ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$3.000,00, nos termos do §8º do art.85 e parágrafo único do art.86, ambos do CPC/15.

Inconformado, recorre o banco suscitando, preliminarmente, a falta de interesse de agir, a ensejar a extinção não meritória da ação, os termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 vez que os contratos que a parte autora pretendia revisão foram pactuados legitimamente, constituindo atos jurídicos perfeitos, não ensejando qualquer intervenção judicial por ausência de qualquer evento extraordinário e imprevisível que tenha tornado a obrigação assumida pelo apelado excessivamente onerosa.

Também de forma prefacial suscita que a ação deveria ter sido extinta em razão de o apelado ter descumprido o §2º do art.330 do CPC/15, segundo o qual o autor da demanda deve
discriminar na petição inicial, dentre as cláusulas contratuais, aquelas que pretende controverter.

No mérito, pugnou pela manutenção integral de todas as cláusulas do contrato, por força do princípio
pacta sunt servanda
, postos que ajustadas dentro da mais absoluta boa-fé e observância do ordenamento jurídico vigente.

Defende a legitimidade da capitalização de juros expressamente pactuada nos contratos sob revisão, nos termos do art.5º da Medida Provisória 1.963/17/2002, atualmente vigente sob o n. 2.170-36/2001.

Aduz que, por força da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não se sujeitam aos ditames do Decreto n. 22.262/33, dentre eles a limitação dos juros remuneratórios.

No mais, defende a legalidade da pactuação de
comissão de permanência
de forma cumulada com juros, uma vez que expressamente previstos no contrato.

Contrarrazões no ID. n. 129988211 pelo desprovimento do apelo do banco réu.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 08.06.2017 o autor emitiu em favor do banco réu a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00704-9, comprometendo-se a pagar à referida instituição financeira, até a data de 06.06.2018, a importância de R$99.442,41.

Ao argumento de que o mencionado pacto trazia abusividade nos encargos relativos aos juros remuneratórios, à capitalização e à comissão de permanência, gerando, assim, desequilíbrio contratual, o emitente ajuizou a presente ação e, invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, pugnou pela revisão da Cédula, com a repetição do possível indébito.

Regularmente processado o feito, o juízo singular proferiu a sentença de mérito, na qual se limitou a reconhecer a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos e bem como a possibilidade, em tese, de se revisar contratos bancários, sem que tivesse reconhecido a abusividade de qualquer dos encargos contratuais impugnados pelo autor.

Ainda assim, o banco requerido não se conformou com tal veredicto, insurgindo-se contra a sentença pelas razões expostas no relato.

Da ausência de interesse de agir
.

E, nesse viés, suscitou preliminarmente, a ausência de interesse de agir como condição ao ajuizamento da ação, pelo que pugnou pela sua extinção sem resolução de mérito.

No entanto, a esse respeito, razão não assiste ao recorrente.

Primeiramente porque,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição).
Sob essa ótica, o exame
da legitimidade ad causam e
do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Em casos tais,
“o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
in

NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL
. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

Logo, nesse exame do interesse de agir,
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

No caso, supondo, ao menos campo teórico, que o contrato bancário havido entre as partes padece de uma ou várias abusividades, existe um claro interesse do emitente em ver revisados tais encargos.

O fato de, ao final da ação, não restar evidenciada qualquer abusividade no contrato revisando, imporá ao juízo da causa um exame de mérito da pretensão, com um veredicto de procedência, procedência parcial ou improcedência, em não um juízo de conhecimento ou não do pleito autoral.

Com isso, rejeito essa primeira prefacial.

Da inépcia da inicial.

Ainda preliminarmente, argui o banco réu a inépcia da inicial, com a consequente extinção não meritória da ação, haja vista a inobservância do §2º do art.330 do CPC/15, pois a parte autora não teria
discriminado na inicial dentre as cláusulas contratuais, as que pretendia ver revisadas.

Todavia, a preliminar sequer merece maiores digressões.

Isso porque, de uma singela leitura da inicial, possível constatar, sem qualquer dificuldade, os encargos que a parte autora supôs abusivos e/ou ilegais, pugnando, ademais pelo afastamento de uns e a substituição de outros.

Sendo assim, rejeito também essa segunda prefacial.

Do mérito recursal.

No tocante ao mérito recursal, por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
e da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 381 do STJ, o juízo
ad quem
fica restrito aos argumentos recursais dos litigantes, de modo a não poder alterar o ato sentencial quanto às matérias não cognoscíveis
ex officio
.

Desse modo, considerando que os únicos pontos de êxito da demanda se restringiram ao reconhecimento da aplicabilidade da Lei n. 8.078/90 ao caso concreto e à possibilidade do manejo de ação revisional de contratos bancários, não havia qualquer outro assunto passível de impugnação se não esses pontos que deram azo à procedência parcial e restrita da ação.

Preferiu o banco réu se enveredar por discussões em relação as quais não sucumbiu, quais sejam, questionamentos através dos quais se limitou a sustentar a legitimidade de encargos do contrato sob revisão que não foram revogados, nem mesmo minimamente alterados, o que revela a absoluta ausência de interesse recursal.

Logo que, à míngua de qualquer sucumbência do requerido acerca das matérias que trouxe em seu apelo, o não conhecimento da pretensão recursal é medida que se impõe, ante a total ausência de interesse recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1.
A interposição de recurso demanda o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, dentre os quais se insere o interesse recursal, ausente na presente demanda
. 2. Na hipótese, embora a decisão recorrida tenha negado seguimento ao recurso da parte contrária, ainda assim, houve recurso por parte da empresa de telefonia. Inexistente, portanto, o pressuposto relativo à sucumbência. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 715.245/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

Forte nessas razões,
rejeito
as prefaciais suscitadas pelo banco réu e, no mais,
deixo de conhecer do apelo
pela absoluta ausência de interesse recursal em relação aos questionamentos suscitados nas razões de recorrer.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022